Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736905-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LUCIANA VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, LEONARDO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES, MAYRONN DIEGO VIEIRA DA CONCEICAO FONTES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FÁTIMA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES E OUTROS, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz da MM. 25a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferiu os pedidos de restituição de prazo para a impugnação e de desbloqueio judicial (ID 40857715, págs. 58/59). Nas razões recursais que foram apresentadas, os agravantes, por meio de sua d. defesa, alegam que o bloqueio efetuado em suas contas bancárias ultrapassou o limite da quota possível, alcançando verba salarial e, portanto, impenhorável. Além disso, defendem a necessidade da devolução do prazo processual para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, considerando a comprovação de impossibilidade de atuação pelos advogados constituídos. Requerem, nesse rumo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “suspender os efeitos da decisão interlocutória, suspender os efeitos do despacho que manteve o bloqueio dos valores das contas dos Agravantes, bem como a transferência dos mesmos para conta judicial”. Brevemente relatado. Nos termos da Portaria GPR 2389/2022, ao desembargador designado para o plantão judicial compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis” (art. 4o, IV). Em virtude dos feriados forenses incidentes até 02/11/2022, o pleito apresentado no presente agravo de instrumento insere-se neste elenco, por se referir a bloqueio judicial de valores depositados em conta bancária. Observa-se que no particular, cuida-se de cumprimento de sentença manejado por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul em desfavor dos herdeiros do devedor originário (ID 40857661 e ID 40857715, págs. 14/16). Intimados para efetuar o pagamento, conforme valor individualizado por devedor (ID 40857715, págs. 20/21), o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID 40857715, pág. 25), situação que ensejou o deferimento do pedido de penhora eletrônica, datado de 25/10/2022 (ID 40857715, pg. 26). Na sequência, os devedores peticionaram ao d. Juízo a quo requerendo a restituição do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Informaram que a nobre advogada, Dra. Juliana de Oliveira Bandeira, havia se afastado do trabalho por problemas de saúde, apresentando, no ato, atestado médico subscrito em 17/10/2022. Ainda esclareceram que, não obstante a existência de outro advogado constituído nos autos, o certo é que este “causídico está diagnosticado com síndrome de burnot conforme atestado médico acostado em outros autos”. Além disso, requereram o desbloqueio dos valores em suas contas bancárias, à consideração de verbas salariais próprias teriam sido atingidas (ID 40857715, págs. 32/38), mas o d. magistrado indeferiu os pleitos, sendo esta a r. decisão agravada. Em face dos fatos e das informações acima retratados, tenho para mim que por um juízo perfunctório, não se pode cogitar da existência de verossimilhança do que alegado, de maneira a dar arrimo à pretensão recursal dos agravantes. No ponto, conforme muito bem fundamentado pelo d. magistrado a quo, o afastamento temporário da nobre advogada não importou prejuízo processual no que se refere à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em comento, consignando, inclusive, que o prazo para tanto somente se esgotaria em 17/11/2022. Por outro lado, é certo que a mera apresentação de atestado médico, em momento posterior ao ato contra o qual se insurge, não é razão, por si só, para autorizar a devolução de prazos processuais, conforme dispõe artigo 223 do CPC, in verbis: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. Desse modo, não parece ter sido demonstrada a justa causa, na medida em que segundo o atestado médico, a nobre advogada deveria permanecer em repouso de 17/10/2022 a 25/10/2022 (ID 40857715, pág. 33). A intimação para pagamento, por sua vez, foi disponibilizada em 28/09/2022 (ID 40857715, pág. 22) e, segundo o que certificado, o prazo para pagamento expirou em 24/10/2022 (ID 40857715, pág. 25). Se tudo isso não bastasse, há outro advogado constituído nos autos. A alegação a respeito de problemas de saúde também em relação a ele é igualmente extemporânea, até porque baseada em um relatório médico de março de 2022. Conforme fundamentado na r. decisão agravada, “o documento desatualizado de ID no 141090327 (3.3.2022) não comprova a situação atual do outro advogado constituído. Aliás, trata-se de circunstância prejudicial que deveria ser suscitada na primeira oportunidade de falar nos autos e, com o devido respeito, não aparenta ser melhor medida de cooperação e de lealdade processual aguardar-se por conveniência futura para apontar o fato há muito conhecido”. Por outro lado, em relação ao pleito de desbloqueio, outra vez carecem os devedores de razão. Além de não ter havido impugnação ao ato de penhora, sequer os valores apresentados pelo credor, individualizados por devedor, foram contestados. Além disso, apesar da alegação de que verbas próprias, de caráter salarial, também teriam sido bloqueadas, sequer especificaram aquilo que seria excesso, ônus que lhes competia. Não existe, portanto, verossimilhança para dar suporte ao pleito de desbloqueio dos aludidos valores, máxime na via eleita. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se no horário normal de expediente os presentes autos ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra e intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2022, às 14h01. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)